Tribunal: STF
Processo: RHC 198187
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 560.876/SC, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Vagner Alex Limas foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e 05 (cinco) dias-multa, no piso, pela prática de crime de latrocínio tentado (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal. 
    No curso da execução penal, o juízo da execução, diante da falta grave cometida pelo recorrente, determinou a regressão de regime, a alteração da data-base para benefícios da execução (16/03/2015), bem como a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.
    A defesa recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou provimento ao agravo em execução.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, com pedido de liminar, argumentando que "o paciente sofre constrangimento ilegal, em resumo, por ausência de fundamentação suficiente a justificar a homologação do procedimento administrativo disciplinar que reconheceu a falta grave e, consequentemente, aplicou ao reeducando as sanções dela decorrentes, apesar de o paciente ter sido absolvido na esfera penal com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Assevera inexistir provas da ocorrência da falta grave, aduzindo que as decisões proferidas na esfera penal e na esfera administrativa tratam do mesmo fato, o que impede qualquer punição do paciente, sendo devido o afastamento do reconhecimento da indisciplina e de seus consectários legais.". Requereu, fosse "anulada a homologação do PAD, a fim de absolver o paciente da falta disciplinar grave, restabelecendo-lhe todos os seus direitos.". 
    A liminar foi indeferida. No mérito, o Relator, Min. JORGE MUSSI, não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental no Habeas Corpus 560.876/SC, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    2. Diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave. 
    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, que "o caso em exame guarda a peculiaridade de que o paciente foi absolvido por sentença superveniente à decisão em Processo Administrativo Disciplinar e da sua homologação judicial em que se apurava exatamente o fato que deu ensejo à configuração da falta grave contra a qual ora se insurge, qual seja, a participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina.". Sustentou, ainda, que "a absolvição não se deu pela ausência de caracterização dos elementos jurídicos do crime de motim, mas sim pela ausência probatória de que o paciente teria praticado a conduta consistente em participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, tal como se exige tanto para a aplicação do art. 354 do CP, mas também para a falta grave prevista no art. 50, I, da LEP na qual se consubstanciou a decisão ora impugnada. Portanto, não há como dissociar uma esfera da outra no caso em exame. Como justificar que, na esfera penal, o paciente foi absolvido por inexistir provas de que tenha subvertido a ordem ou a disciplina e, na esfera administrativa, entender que, pelo mesmo fato, teria praticado falta grave, quando, em juízo, a coisa julgada material definiu não haver provas de que tenha ele praticado a conduta!".
    Requer, assim, "seja provido o presente recurso e concedida a ordem em Habeas Corpus, para que seja declarada a nulidade da decisão (e do acórdão que a ratificou) de homologação do PAD e, por consequência, absolver o paciente da falta grave que lhe foi imputada, restabelecendo-se todos os direitos atingidos.".
    É o relatório. Decido.
    Não prospera a irresignação recursal. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, especialmente pela recursal, manteve o entendimento de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime. Confira-se o voto do Relator, Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA: 
    [...]
    O recurso não reúne condições de êxito. 
    Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
    No que diz respeito à questão suscitada, a jurisprudência mais recente do STJ firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave. 
    A propósito, além dos julgados citados no decisum monocrático, confiram-se os seguintes:
    [...]
    Portanto, deve ser mantida integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    É de se ver que "a sentença absolutória deflagrada na esfera penal se deu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou seja, pela insuficiência de provas, o que não faz coisa julgada em outras searas, sendo plenamente possível a responsabilização civil e administrativa.". Esse entendimento está lastreado em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai da decisão recorrida que "diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.".
    Em relação à aludida pretensão de reconsideração da infração penal disciplinar, cumpre ressaltar que é certo que as instâncias das esferas penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.
    (HC 183.430/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 30/06/2020);
    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    [...]
    3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes. 
    4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido. 
    (STF, Segunda Turma, RMS 32.357/DF, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, j. 17/03/2020);
    [...]
    2. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não implicando violação do princípio da presunção de inocência a aplicação de sanção administrativa quando pendente processo penal em que apurados os mesmos fatos. Precedentes. 
    3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    4. Agravo interno do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (MS 34.420-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 19/05/2017).
    Assim sendo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na decisão que manteve a falta grave do recorrente. Isto porque no processo criminal o recorrente foi absolvido nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação do recorrente no crime de motim), o que não impediu que, na esfera administrativa, fossem apurados indícios suficientes para caracterizar a prática de atos subversivos, que não necessariamente configuram conduta mais gravosa que é o crime de motim (art. 354, do Código Penal), mas podem servir para caracterizar a falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execuções Penais.
    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange ao não cometimento da falta grave, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente